Tribunal: STF
Processo: RE 74715
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. O REQUISITO DA CORRELAÇÃO DE MATERIAS (ART.
99, PAR. 1 DA CONSTITUIÇÃO) NÃO FICA DISPENSADO PELO FATO DE O
FUNCIONÁRIO POSSUIR MAIS DE UM GRAU UNIVERSITARIO, CADA UM DELES
HABILITANDO-O AO EXERCÍCIO RSITARIO, DE CADA QUAL DOS CARGOS
ACUMULADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUA RENOVAÇÃO PARA QUE SE
DECIDA, NO CASO CONCRETO, A QUESTÃO DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DA
CORRELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARCIALMENTE.